Tribunal: TJPA
Processo: 0807715-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807715-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL ROCHA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADA CONTRA ASCENDENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave contra ascendente no âmbito familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade; (ii) aferir se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada ofensa ao princípio da homogeneidade não merece ser conhecida em sede de habeas corpus, notadamente porque eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o futuro regime prisional demanda exercício de futurologia, o que se mostra incompatível com a via estreita da presente ação constitucional.

4. A prisão preventiva se justifica para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, evidenciados pela agressão física praticada contra seu genitor em contexto familiar, utilizando instrumentos potencialmente letais (faca peixeira e pedaço de pau) e agindo com agressividade e sob efeito de álcool.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que providências menos gravosas não serão suficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Do mesmo modo, condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, situação retratada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A violação ao princípio da homogeneidade não pode ser conhecida em habeas corpus, por demandar juízo hipotético entre a prisão preventiva e futuro regime prisional; 2. A prisão preventiva se justifica para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de violência praticada contra ascendente em contexto familiar. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares quando a prisão for imprescindível para garantir a integridade física da vítima, sendo irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do paciente”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 802975/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023; STJ, AgRg no RHC n. 151.214/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.09.2021; STJ, HC n. 702.069/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIEL ROCHA DA SILVA JUNIOR, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva à mingua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando violação ao princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 26261168) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26378132), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26679100).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

O impetrante alega desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada em caso de eventual condenação e violação ao princípio da homogeneidade.

Não obstante, impossível a análise da tese suscitada na estreita via do habeas corpus, porquanto segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação e consequente violação do princípio da homogeneidade” (STJ,
AgRg no HC n. 802975/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/03/2023).

Os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pelo crime de lesão corporal de natureza grave praticado contra seu genitor em contexto familiar.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta acarreta risco à ordem pública e evidencia a periculosidade do agente, justificando a prisão cautelar diante do fundado receio de reiteração criminosa (
vide

AgRg no RHC n. 151.214/BA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 21/09/2021).

Na espécie, o decreto prisional está fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, pois teria agredido seu genitor na cabeça com um pedaço de pau e portando uma faca, sendo a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme consignado na decisão impugnada, transcrita no essencial:

“Na hipótese sub examine, estão plenamente demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade, bem como o periculum libertatis que justifica a imposição da medida extrema.

A materialidade delitiva resta evidenciada, inclusive, pela apreensão da arma branca descrita como:

"1 (uma) faca do tipo peixeira, com cabo branco, com os dizeres 'PROFISSIONAL MASTER' impressos."
(Auto de Exibição e Apreensão lavrado pela Autoridade Policial RAFAEL LIRA MONTEIRO e escrivã BRUNA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, com a testemunha ISAIAS BORGES DE CARVALHO – Id eletrônico: 141078205 – pág. 3)

Os indícios de autoria, por sua vez, são fortemente indicada pelos depoimentos colhidos na fase policial, que ora se transcrevem, na íntegra:

II – TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS

1. TERMO DE DEPOIMENTO DO CONDUTOR – ANTONIO EDSON DE OLIVEIRA SAMPAIO (Data: 11/04/2025 – Hora: 15h00)

"QUE estava de serviço e trafegava nas imediações da Rua Santa Lúcia, Bairro Boa Esperança, quando avistou pessoas acenando para a viatura pedindo ajuda. QUE aproximou-se e constatou que em frente à residência de número 356 estava tendo uma briga familiar. QUE o idoso identificado como DANIEL SILVA estava com um ferimento sangrando na cabeça. QUE ele afirmava ter sido agredido pelo filho DANIEL ROCHA DA SILVA JUNIOR. QUE a filha da vítima (irmã do acusado) ainda entregou uma faca aos policiais que afirmou ter sido utilizada por DANIEL JUNIOR para ameaçar o pai. QUE imediatamente os policiais encaminharam a vítima para o atendimento médico e conduziram o suspeito até essa delegacia para prestar esclarecimentos."

2.
TERMO DE DECLARAÇÃO DO OFENDIDO – DANIEL ROCHA DA SILVA
(Data: 11/04/2025 – Hora: 14h34)

"QUE é pai de DANIEL ROCHA DA SILVA JUNIOR. QUE reside juntamente com seu filho e outros familiares.
QUE na manhã de hoje (11/04/2025) recebeu ligações de seus familiares dizendo que seu filho DANIEL JUNIOR estava muito embriagado e criando confusão em casa. QUE ao chegar foi conversar com seu filho e questionar o comportamento dele, momento em que ele passou a dizer 'que não ia aceitar humilhação' e ficou agressivo com o depoente. QUE DANIEL JUNIOR segurava uma faca peixeira em uma mão e um pedaço de pau na outra. QUE quando percebeu já estava sendo golpeado na cabeça com o pedaço de pau.
QUE DANIEL JUNIOR não chegou a ferir o depoente com a faca. QUE sequer conseguiu se defender, pois é mais frágil fisicamente e estava cansado da noite anterior no trabalho. QUE foi socorrido por policiais civis que passavam no local na hora do ocorrido." [...]

Portanto, importante registrar que a conduta foi praticada contra o próprio pai do conduzido; A vítima sofreu lesões na região craniana, conforme relatos e comprovação fotográfica nos autos; O agente utilizava instrumentos potencialmente letais (faca peixeira e pedaço de pau); O crime deu-se em ambiente doméstico e familiar, com risco concreto de reiteração.

Nessa senda, a gravidade concreta da conduta justifica a custódia cautelar: o custodiado atentou contra a integridade física de seu próprio pai, mediante uso de arma branca, atingindo-o na região da cabeça, conforme relatado por diversas fontes, inclusive o próprio ofendido, que declara ter sido surpreendido e atingido enquanto tentava dialogar com o filho, que se encontrava visivelmente alcoolizado e agressivo.

O risco à ordem pública se mostra latente, dado o potencial elevado de reiteração criminosa, evidenciado pela violência empregada, pela escolha do alvo (ascendente direto) e pelas circunstâncias do ato, ocorrendo no âmbito doméstico, em cenário de descontrole emocional e físico por parte do indiciado, com uso de instrumentos letais.

Não se pode olvidar, ainda, que o próprio comportamento do conduzido, ao ser flagrado portando uma faca peixeira, com a qual já teria ameaçado anteriormente a vítima, revela risco à instrução criminal e à integridade das testemunhas, especialmente de familiares que coabitam o mesmo espaço.

Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, estando também configuradas as hipóteses do art. 313, inciso I (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) e inciso III (quando o crime envolver violência doméstica ou familiar contra ascendente, nos termos da Lei 11.340/2006).

Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes e inadequadas diante da extrema violência do fato, da relação de coabitação entre agressor e vítima e do receio fundado de reiteração de condutas similares. O afastamento do lar, por si só, não é capaz de garantir a proteção da vítima e a ordem pública.

Diante do exposto, verifica-se a presença dos requisitos legais autorizadores da custódia preventiva (arts. 312 e 313, I e III, do CPP), destacando se que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco para impedir a reiteração delitiva.

A segregação cautelar é indispensável para resguardar a ordem pública, a integridade física da vítima e o regular prosseguimento da persecução penal.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 311, 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal, e considerando os fortes indícios de autoria e materialidade da infração penal de lesão corporal de natureza grave, praticada contra ascendente (art. 129, §2º, IV, do CP), HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor de DANIEL ROCHA DA SILVA JUNIOR, e, por estarem presentes os requisitos legais e cautelares, DECRETO a sua PRISÃO PREVENTIVA”.
(ID 26255986, pág. 31-38, grifo nosso).

Nesse contexto, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”, sendo que “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
HC n. 702.069/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022), situação retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025